Tribunal: TJPA
Processo: 0012727-67.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012727-67.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012727-67.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A sentença ora vergastada deu improcedência aos pedidos da autora, ora apelante, reconhecendo a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a cédula bancária ID
10560969, e comprovante de transferência ID 72792635.

2-

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor, com o comprovante da transferência, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade
da contratação.

3-

Condenação de Litigância de má-fé afastada.

4-

Recurso conhecido parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIM
, e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012727-67.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão exordial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Na sentença recorrida, o juízo primevo julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios ID 10560989.

Inconformada, a autora
MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA
interpôs recurso de Apelação (ID 10560995).

Alega, em síntese, que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos descontos; a necessidade de restituição dos valores descontados; a ocorrência de danos morais e a inocorrência de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 10560999), pugna a instituição financeira/apelada pelo desprovimento do recurso de apelação e, por conseguinte, pela manutenção da sentença testilhada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o sucinto relatório.

VOTO

V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato celebrado entre a apelante e a instituição financeira apelada.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira colacionou cédula de crédito bancário (ID

10560969 - Pág.)
referente à realização do negócio jurídico, comprovante de transferência bancária (ID
72792635
), bem como juntou a
cópia dos documentos pessoais da apelante

De igual modo, verifica-se ainda que, apesar da demanda ter sido ajuizada em 2018, os descontos estariam sendo realizados desde 2012, segundo alegação da apelante e sem a sua contestação, o que reforça a tese de que esta teria efetivamente realizado a contratação, ora impugnada.

Dessa forma, tenho que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018).” (Negritou-se).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).” (Negritou-se).

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a regularidade da avença contratada entre a parte autora e a instituição financeira, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigância de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021).” (Negritou-se).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 27/04/2023